Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710142-92.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Leni Gaspar Embargado: Fortec Construtora S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Leni Gaspar contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 30357539). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator